Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO DO ACESSO DE CRIANÇA A MATERIAL PORNOGRÁFICO PARA PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal, por três vezes, sendo uma em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), e no art. 241-D, parágrafo único, I, da Lei 8.069/1990, por duas vezes. O apelante sustentou, preliminarmente, nulidade da condenação em relação a uma das vítimas por ausência de novo depoimento especial em juízo. No mérito, requereu absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável contra a mesma vítima e em relação aos crimes do art. 241-D da Lei 8.069/1990. Por fim, pleiteou o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes e vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de repetição do depoimento especial da vítima em juízo acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação do réu pelos crimes imputados; e (iii) determinar se os delitos devem ser reconhecidos em continuidade delitiva ou em concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O depoimento especial da criança vítima de violência sexual não precisa ser repetido em juízo quando já colhido na fase pré-processual em conformidade com a Lei n. 13.431/2017, evitando a revitimização e preservando a memória da vítima.
A condenação encontra respaldo nas provas constantes dos autos, sendo a palavra da vítima, corroborada por testemunhos e outros elementos, prova idônea e suficiente para afastar a alegação de insuficiência probatória. Nos crimes de violência sexual contra vulneráveis, a jurisprudência confere especial relevância ao relato da vítima, dada a clandestinidade dos atos.
Qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos caracteriza o crime de estupro de vulnerável, independentemente do contato físico direto ou da forma como ocorreu o abuso, conforme entendimento consolidado do STJ.
A facilitação do acesso da criança a material de conteúdo pornográfico para prática de ato libidinoso configura o crime previsto no art. 241-D, I, da Lei 8.069/1990, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima.
O reconhecimento da continuidade delitiva não é cabível, pois os crimes em questão não decorrem da mesma situação e não estão entrelaçados por relações de oportunidade que demonstrem a prática de um como continuação do outro, evidenciando-se a pluralidade de dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O depoimento especial da criança vítima de violência sexual, quando colhido na fase pré-processual em conformidade com a Lei n. 13.431/2017, dispensa repetição em juízo.
Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância para a condenação.
A facilitação do acesso de criança a material pornográfico para prática de ato libidinoso configura crime autônomo previsto no art. 241-D, I, da Lei 8.069/1990.
O crime continuado não se aplica quando os delitos não estão entrelaçados por relações de oportunidade e evidenciam pluralidade de dolo, devendo ser reconhecido o concurso material.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 71; Lei 8.069/1990, art. 241-D, I; Lei 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.869.847/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.11.2021.